Tribunal: TJSP
Processo: 2342804-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão interlocutória que saneou o feito, designando audiência de instrução e deferindo a produção de prova oral, com oitiva dos corréus Gustavo e José Eduardo. Alegação do corréu José Eduardo de impossibilidade de depor, dado seu delicado estado de saúde. Provas dos autos que comprovam a incapacidade para depor. Aplicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão interlocutória que saneou o feito, designando audiência de instrução e deferindo a produção de prova oral, com oitiva dos corréus Gustavo e José Eduardo. Alegação do corréu José Eduardo de impossibilidade de depor, dado seu delicado estado de saúde. Provas dos autos que comprovam a incapacidade para depor. Aplicação analógica do art. 447, §1o, II, in fine, do CPC. Dispensa do ato que se mostra necessária no caso dos autos. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.